Tribunal: CARF
Processo: 15746.722824/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722824/2021-21
ACÓRDÃO
1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIESP S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso voluntário
apresentado após trinta dias à ciência da decisão de primeira não deve ser
conhecido por ser intempestivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social (Pis/Pasep),
referentes aos anos-calendário 2017 e 2018, no montante total de R$ 564.694.573,15 incluídos
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
2
principal, juros de mora e multa de ofício de 112,5%.
2.
A autoridade fiscal arbitrou o lucro em razão de o contribuinte deixar de apresentar
os livros e os documentos da escrituração comercial e fiscal, com base nos artigos 603, inciso IV, e
605, do RIR/2018.
3.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF), foram mais de 7 intimações, inclusive
para apresentação de livros fiscais (Lalur) e informações sobre o PROUNI. Todavia, o contribuinte
manteve-se inerte. Veja-se (fls. 138 e ss.):
8. O início dos trabalhos de auditoria foi formalizado, em 09/03/2020, com a
lavratura do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, cuja ciência do
contribuinte deu-se por via postal, com data de recebimento de 11/03/2020, do
qual constavam os documentos necessários a serem apresentados dentro do
prazo de 20 (vinte) dias. Nada nos apresentou, dentro do prazo a que
estipulamos.
[...]
10. Em 01/09/2020, dada a inércia do contribuinte, emitimos o Termo de
Intimação Fiscal – TIF N° 01, cuja ciência se deu pessoalmente, requisitando
documentos e informações necessários para o regular andamento dos nossos
trabalhos, destacando-se: [...]
[...]
12. Transcorridos aproximadamente 09 (nove) meses do início da fiscalização,
apesar de intimado e reintimado, nenhum documento foi apresentado. Nessa
senda, em 21/12/2020, emitimos o Termo de Intimação Fiscal – TIF N° 02, dando
mais uma oportunidade de o sujeito passivo prestar todas as informações.
[...]
14. Em 12/04/2021, emitimos o Termo de Intimação Fiscal – TIF No 03,
requisitando documentos e esclarecimentos, voltamos a repetir, já requisitados e
não apresentados até o presente momento.
[...]
16. Em 08/09/2021, emitimos o Termo de Intimação Fiscal – TIF No 04, dada a
necessidade de o contribuinte nos prestar alguns esclarecimentos, colacionamos
parte do que requisitamos: [...]
[...]
17. Em 13/09/2021, emitimos o Termo de Intimação Fiscal – TIF No 05,
requisitando ao contribuinte a apresentar documentos relacionados à exclusão na
apuração do lucro fiscal, destacando-se:
2. Os livros de Lalur anteriores a 2017, partes A e B, onde foram lançadas
as respectivas adições às bases de cálculo do IRPJ e CSLL relacionadas,
capazes de afetar os montantes no ano examinado.
18. Já em 21/09/2021, emitimos o Termo de Intimação Fiscal – TIF No 06,
requisitando ao contribuinte que apresentasse documentos e comprovantes de
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
3
algumas despesas, a fim de verificar se são ou não dedutíveis para fins de
apuração do lucro fiscal.
19. Decorrido o prazo a que estipulamos, mais uma vez nada foi apresentado à
fiscalização.
20. Desse modo, na tentativa de o contribuinte prestar algum esclarecimento, em
07/10/2021, emitimos o Termo de Intimação Fiscal – TIF No 07, cuja ciência se
deu mediante acesso ao Domicílio Tributário Eletrônico – DTE. Requisitamos
documentos e/ou informações, e mais uma vez quedou-se inerte:
 Termos de Adesão/Relatórios do PROUNI (Lei no 11.096 de
13/01/2005);
 Plano de atendimento que demonstre a concessão de bolsas,
ações assistenciais e programas de apoio aos alunos bolsistas,
submetido à aprovação do MEC (ações já desenvolvidas e
planejamento das ações para todo o período da certificação/renovação);
 Relação nominal mensal de alunos bolsistas, acompanhado dos
documentos de concessão;
 Ficha socioeconômica dos estudantes beneficiários de bolsas, que
indique claramente o perfil de carência que justificasse incluí-los na
gratuidade;
 Declaração apontando os critérios para a escolha dos bolsistas e de
suas eventuais exclusões da condição, fazendo juntar os termos
decisórios administrativos que regulam os procedimentos;
 Informar qual o percentual da receita bruta da UNIESP foi aplicado
em gratuidade, bolsas de estudos e atividades de assistência social;
 Relação dos veículos (com placa, chassis, RENAVAM e valor
atualizado) e bens imóveis integrantes do patrimônio da entidade,
conforme registros contábeis;
 Demonstrativo de apuração do Lucro de Exploração, conforme
artigos 2o e 3o da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.394, DE 12
DE SETEMBRO DE 2013;
 Esclarecer/demonstrar as contas contábeis, com clareza e exatidão,
que compõem as receitas, custos, despesas e resultados, referentes
às atividades sobre as quais recaia a isenção, segregados das
demais atividades, conforme art. 11 da IN RFB 1.394/2013 e
 Relatório Gerencial com os faturamentos mensais.
21. Diante da não apresentação de quaisquer documentos e informações,
apesar de várias intimações desde o início dos nossos trabalhos e do transcurso
de mais de 19 (dezenove) meses, emitimos em 19/10/2021 o TERMO DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
27. Desse modo, dada a não apresentação de quaisquer documentos e/ou
informações, apesar de intimado e reintimado várias vezes, temos que a hipótese
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
4
de arbitramento é perfeitamente cabível, e, encontra eco nos artigos 603, inciso
IV, e 605, do RIR/18.
4.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, direito à isenção fiscal do
PROUNI; cumprimento dos requisitos para fruição do benefício fiscal; que o benefício foi ignorado
no cálculo dos tributos; ausência de Ato declaratório Executivo do MEC excluindo-o do PROUNI;
impossibilidade da cobrança dos juros de mora; caráter confiscatório da autuação, visto que a
multa imposta foi no percentual de 112,50%; não cabimento de juros de mora sobre a multa de
ofício.
5.
A decisão recorrida assentou que o cerne das alegações do contribuinte está na
fruição do PROUNI, não se arvorando contra o arbitramento em si. Pontuou ainda que o
contribuinte não realizou o cálculo do lucro da exploração, uma condição necessária para a fruição
do benefício Programa Universidade para Todos (PROUNI), instituído pela Lei No 11.096/05,que
isenta as instituições privadas de ensino superior de parcela do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, sob
condições que especifica.
6.
Assim, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação conforme
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
A base de cálculo para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica será arbitrada de ofício
a partir da receita bruta nos seguintes casos: a) falta de escrituração fiscal; b)
falha na escrituração, cujos erros tornem inadequada a apuração do lucro real e a
identificação da movimentação financeira; e c) ocorrer indevida opção pelo lucro
presumido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS SELIC. SÚMULAS CARF No 5 e No 108.
Segundo a súmula CARF no 5, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral.
Da mesma forma, conforme súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculantes, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, e Portaria ME no 129 de 01/04/2019)
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. NÃO PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
A partir da redação dada pela lei 11.488/07 ao inciso I do § 2o da Lei no 9430/96,
os percentuais de multa de ofício, 75% ou 150%, serão aumentados de metade,
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
5
agravados, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para prestar esclarecimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
A recorrente tomou ciência do acórdão da decisão de primeira instância, via
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), em 07/12/2022 (e-fls. 890).
8.
Em 12/01/2023 a unidade da Receita Federal lavrou Termo de Perempção em razão
da não apresentação de recurso voluntário no prazo legal (e-fls. 891).
9.

Em 01/02/2023 a recorrente apresentou recurso voluntário em que alega, em
preliminar de tempestividade, nulidade da intimação do acórdão recorrido ao argumento de que
não autorizou a Receita Federal a utilizar o seu domicílio tributário eletrônico.
10.
Ante a preliminar de tempestividade os autos foram encaminhados ao Carf.
11.
O Presidente desta Turma, ora Relator, determinou de ofício a realização de
diligência para confirmação da ciência (e-fls. 960).
12.
Realizada diligência e cientificado o contribuinte, os autos retornaram a este Carf.
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
14.
O recurso voluntário é intempestivo e não merece ser conhecido, conforme exposto
a seguir.
15.

O Decreto no 70.235/1972 ao tratar do julgamento em primeira instância,
estabelece que dessa decisão cabe recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Estabelece ainda que o recurso voluntário,
mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para julgar a perempção. Veja-se:
Do Julgamento em Primeira Instância
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
16.
Portanto, correto o envio do feito ao Carf para julgar a perempção.
17.
Quanto à ciência da recorrente, nos termos do Decreto no 70.235/1972, a intimação
via domicílio tributário eletrônico (DTE) deve ser feita com prova de recebimento. A ciência via
DTE, por sua vez, pode ocorrer por:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
6
i) decurso de prazo: no prazo de quinze dias contados da data de registro do
documento no DTE;
ii) data de consulta ao DTE: antes do decurso do prazo de quinze de registro do
documento o sujeito passivo consulta seu DTE. Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
18.
No caso em análise, o contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância,
via DTE, em 07/12/2022 (e-fls. 890), conforme extrato a seguir:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 07/12/2022, data em que se considera feita a intimação nos termos
do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 05/12/2022 13:50:08
Acórdão de Impugnação - 101-021.169
Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
ACÓRDÃO DA DRJ Intimação de Resultado de Julgamento -
19.
Em 12/01/2023 a unidade da RFB lavrou Termo de Perempção em razão da não
apresentação de recurso voluntário no prazo legal (e-fls. 891).
20.
Todavia, em 01/02/2023 o contribuinte apresentou recurso voluntário em que
alega em preliminar de tempestividade nulidade da intimação do acórdão recorrido ao argumento
de que não autorizou a Receita Federal a utilizar o seu domicílio tributário eletrônico, nos
seguintes termos (e-fls. 944):
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO, EM RAZÃO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
87. A Recorrente recorre sob a afirmação de que a intimação é nula, uma vez que
não autorizou que a Receita Federal utilizasse o Domicílio Tributário Eletrônico
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
7
(DTE) para fins de intimação fiscal eletrônica. A legislação é expressa no sentido
de que o contribuinte deve autorizar o procedimento eletrônico de intimação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N' 2022, DE 16 DE ABRIL DE 2021
Art. 15. A intimação por meio eletrônico será enviada ao domicílio tributário
eletrônico do sujeito passivo ou registrada em meio magnético ou
equivalente por ele utilizado.
§ 1o Considera-se domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela Administração Tributária, mediante autorização
expressa, disponibilizada por meio do e-CAC.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1' deverá ser formalizada mediante
envio, pelo sujeito passivo, do Termo de Opção correspondente, por meio do
e-CAC.
DOS PEDIDOS
88. Disto já se pode concluir que é necessária expressa opção do contribuinte
para que o seu domicílio eletrônico passe a ser utilizado pela Receita Federal
para intimações. Esta opção é feita formalmente, mediante o Termo de Opção.
21.

Ante tal alegação, o Presidente desta Turma, ora Relator, com base no inciso XIII do
art. 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria no 1.634/ 2023, determinou de ofício a realização de diligência, para que a Receita
Federal juntasse aos autos documentação comprobatória de que o contribuinte aderiu ao
Domicílio Tributário Eletrônico, nos seguintes termos (e-fls. 960):
Ante o exposto, com base no inciso XIII do art. 58 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no
1.634, de 2023, que autoriza o Presidente de Turma Julgadora determinar de
ofício a realização de diligência, solicito à Receita Federal que junte aos autos
documentação comprobatória de que o contribuinte aderiu ao Domicílio
Tributário Eletrônico, tais como Termo de Opção e demais documentos, se for o
caso, nos termos da legislação de regência.
Após, elaborar relatório de diligência; dar ciência ao contribuinte para se
manifestar, caso queira, no prazo de trinta dias. Na sequência, devolver os autos
ao Carf para prosseguimento do julgamento.
22.
Em diligência, as informações e documentos juntados aos autos pela Receita federal
comprovam que, ao contrário do alegado, o contribuinte aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) em 27/07/2016, conforme Termo de Opção juntado aos autos (e-fls. 963 e 964). Veja-se:
1. Nas fls. 963 foi juntado o registro da adesão do contribuinte ao Domicílio
Tributário, realizado no dia 27/07/2016 às 16:33 hs. Foi assinada por JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF: 780.031.488-04, representante legal da
empresa, através do IP no 200.153.37.18.
2. Na fl. 964 foi juntada a cópia do Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, descrevendo os procedimentos e detalhando a fundamentação legal.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722824/2021-21
8
3. Na fl. 965 foi juntada a mensagem de confirmação da adesão ao DTE, enviada
ao contribuinte após a adesão confirmada.
4. Na fl. 966 constam as informações do certificado digital do responsável pela
empresa que assinou o Termo de Adesão. O certificado emitido em nome de JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA, CPF: 780.031.488-04, com validade de 21/08/2014
até 20/08/2017, emitido pela AC BOA VISTA RFB.
5. Na fl. 967 está o registro da última ciência realizada ao contribuinte através do
DTE. Trata-se de Termo de Intimação enviado em 20/07/2024.
23.
Cientificada do resultado da diligência, o contribuinte reiterou as questões de
mérito e, de forma protocolar, reiterou que não autorizou o uso de DTE, nos seguintes termos (e-
fls. 980):
10. Tempestividade do Recurso e Nulidade da Intimação:
O Recorrente argumenta que não autorizou o uso do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) para intimações fiscais eletrônicas. A legislação tributária,
especialmente o artigo 23 da Lei no 11.941/2009, estabelece que o contribuinte
deve autorizar expressamente a utilização do DTE. Caso não haja tal autorização,
a intimação eletrônica seria nula, e o recurso deve ser considerado tempestivo.
24.
A recorrente, todavia, não se manifestou especificamente sobre os documentos
juntados aos autos que confirmam sua adesão ao DTE em 27/07/2016. Limitou-se a negar de
forma genérica sua adesão ao DTE, sem, contudo, apresentar nenhum documento que corrobore
sua alegação. Ocorre que alegar e não provar, é quase não alegar.
25.
Ante os elementos juntados aos autos que comprovam a adesão ao DTE e ausência
de provas suficientes para refutar tal fato, considera-se válida a ciência da decisão de primeira
instância via DTE em 07/12/2022. Interposto o recurso voluntário em 01/02/2023; portanto, após
o transcurso do prazo de trinta dias previsto no art. 35 do Decreto no 70.235/1972, tem-se que o
recurso é intempestivo e não deve ser conhecido.
Conclusão
26.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 994
DF CARF MF
Original